Tribunal: TCU
Processo: 011.751/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) MINISTÉRIO DA SAÚDE, POR MEIO DO ACÓRDÃO 229/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 020.437/2020-0

Inteiro teor:
Acórdão 823/2025-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres exarados nestes autos, em considerar cumprido o subitem 9.3 do Acórdão 229/2021-TCU-Plenário ; em encaminhar cópia desta decisão ao Hospital Federal de Bonsucesso, à Corregedoria do Ministério da Saúde e à Coordenação-Geral de Interlocução com Órgãos de Controle do Ministério da Saúde; e em apensar em definitivo os presentes autos ao TC Processo 020.437/2020-0 , com base no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 011.751/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Hospital Federal de Bonsucesso e Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.